Tribunal: TJMT
Processo: 1025329-22.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025329-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA DA COSTA GOMES - CPF: 015.005.181-66 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE, INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ORIUNDO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR
–

DÉBITO ILEGÍTIMO – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO
DANO MORAL

- NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE CORTE DE ENERGIA OU RESTRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que não houve corte do fornecimento de energia elétrica, assim como a recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1025329-22.2022.8.11.0041

APELANTE: SANDRA DA COSTA GOMES

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRA DA COSTA GOMES,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr.
Gilberto Lopes Bussiki,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade, Inexistência e Inexigibilidade de Débito oriundo de Fatura de Recuperação de Consumo e Indenização a Título de Dano Moral nº
1025329-22.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial

e declarou

a inexigibilidade das faturas cobradas por recuperação de consumo, nos valores de R$ 224,89 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) e outra no valor de R$ 331,20 (trezentos e trinta e um reais e vinte centavos), ambas com vencimento para o dia 15/09/2021; condenou a requerida ao ressarcimento em dobro do valor pago pela autora atualizados pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos da data de cada pagamento e, afastou a indenização por danos morais. Condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC.

Inconformada, a autora/apelante alega em suas razões que “d
iante da negativa de concessão dos danos morais, vem, respeitosamente, requerer a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, por entender a apelante que a situação fática, ensejadora da ação, acarretou lhe abalo psicológico que supera o mero aborrecimento” (sic).

Assevera que
“conforme evidencia-se dos autos a fatura de recuperação de consumo foi declarada inexigível, logo, a cobrança foi indevida, sendo que a energia da apelante só não foi cortada, pois a mesma com receio de ficar sem luz e não resolvendo de forma administrativa com a apelada, pagou a fatura de recuperação de consumo de R$ 556,09 (quinhentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), que foi parcelada unilateralmente pela requerida em 02 (duas) faturas” (sic).

Mensura que
“para buscar reparar a ilegalidade da apelada teve a apelante que procurar a Defensoria Pública, levando diversos documentos necessários para a ação, e propor a presente demanda, além de anteriormente ter mantido contato com a apelada para resolver administrativamente, porém sem êxito” (sic).

Afirma que “
em decorrência do caminho percorrido para que enfim a apelante tivesse seu direito atendido, é necessário considerar a teoria do desvio produtivo do tempo do consumido”(sic)
.

Diz que “
o desvio produtivo do tempo da apelante deve ser indenizado, levando em consideração o percurso do tempo e os atos administrativos e judiciais que foram necessários para que a apelante tivesse seus direitos reconhecidos” (sic)
.

Enfatiza que “
a disparidade do poder econômico entre as partes, combinada com as recusas da parte apelada em cumprir seu dever contratual, acarretou vários constrangimentos e dissabores à apelante, afetando sua honra e seu estado emocional. Portanto, a mesma tem o dever de reparar os danos que causou à consumidora” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcialmente da sentença de primeiro grau, para julgar procedente o pedido de indenização de danos morais (Id. 214425297).

A parte apelada, ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, em razão da parte apelante não atacar os termos da sentença, requerendo, ao final, o não conhecimento do recurso, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 214425301).

A parte autora/apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 214724680).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a
SANDRA DA COSTA GOMES
ajuizou ação declaratória de ilegalidade, inexistência e inexigibilidade de débito oriundo de fatura de recuperação de consumo e indenização a título de dano moral ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese,
que é beneficiária dos serviços da requerida sob UC nº 6/7331425-7, e que no mês 05/2021, recebeu 02 faturas de consumo em valores irreais, uma no valor de R$ 224,89 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) e outra no valor de R$ 331,20 (trezentos e trinta e um reais e vinte centavos), ambas com vencimento para o dia 15/09/2021.

Aduz que entrou em contato com a requerida, e que foi informada que as faturas referem-se a recuperação de consumo, informando que no dia 13/04/2021 foi realizada uma inspeção na unidade consumidora onde foi constatado uma irregularidade no ramal dela, em que fez com que o consumo fosse menor nos meses de 12/2020 à 04/2021, ensejando a recuperação de consumo de 695 kWh no valor pecuniário de R$ 556,09 (quinhentos e cinquenta e seis reais e nove centavos).

Acrescenta que durante o período de 11/2020 à 04/2021, não estava ficando no imóvel, pois estava com problemas de saúde, passando a maior parte do tempo com sua genitora e também dentro de unidades hospitalares.

A par desses argumentos, ajuizou a presente ação, buscando a declaração de inexigibilidade das faturas a título de recuperação de consumo de 695 kWh no valor pecuniário de R$ 556,09 (quinhentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), com a determinação para que os valores pagos pelas faturas de recuperação de consumo sejam ressarcidos para a autora, bem como, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais, no importe de R$ 25.452,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais).

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial

e declarou

a inexigibilidade das faturas cobradas por recuperação de consumo, nos valores de R$ 224,89 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) e outra no valor de R$ 331,20 (trezentos e trinta e um reais e vinte centavos), ambas com vencimento para o dia 15/09/2021; condenou a requerida ao ressarcimento em dobro do valor pago pela autora atualizados pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos da data de cada pagamento e, afastou a indenização por danos morais.

Inconformada, a parte autora/apelante recorre com o presente apelo, insurgindo apenas quanto aos danos morais, sob o argumento de que restou configurado o ato ilícito realizado pela requerida passível de indenização e não apenas mero dissabor.

Diz que o desvio produtivo do seu tempo deve ser indenizado, levando em consideração o decurso do tempo e os atos administrativos e judiciais que foram necessários para que a apelante tivesse seus direitos reconhecidos.

Enfatiza que a disparidade do poder econômico entre as partes, combinada com as recusas da parte apelada em cumprir seu dever contratual, acarretou vários constrangimentos e dissabores à apelante, afetando sua honra e seu estado emocional, requerendo a reforma parcial da sentença, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem. Quanto ao dano moral, a apelante defende que foram preenchidos os requisitos para a caracterização do dano moral, contudo, a pretensão recursal não merece acolhida.

É que, na hipótese dos autos não restou o alegado abalo moral, visto que apesar da cobrança equivocada, a unidade consumidora da autora não sofreu com a suspensão do fornecimento de energia, assim como a autora não suportou qualquer restrição creditícia em decorrência do não pagamento das faturas contestadas. Portanto, por se tratar de mera cobrança, não há que se falar em danos morais.

Desta feita, não pode prosperar a tentativa da parte autora/apelante de ser indenizada, por faltar-lhe o requisito essencial que é a comprovação do dano moral, manifestado pelo sofrimento humano resultante da lesão de direitos inerentes a personalidade, cujo conteúdo é a dor experimentada pela vítima, frente a ação dolosa do agente, com repercussão social frente a humilhação sofrida, o que não ocorreu, no caso em tela.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).

A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito
”.
(N.U 1020562-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA –
FATURA ENERGIA ELÉTRICA -
COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - TOI NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
–
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida
. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito
. (TJ-MT - AC: 10366092920188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024